Tribunal: TCU
Processo: 045.715/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1199/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Ítala Paixão de Carvalho Rezende e Soraya Paixão de Carvalho para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.